Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701565-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, esta na qualidade de assistente litisconsorcial da ENEL BRASIL S. A., contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações, bem como sua incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (Id 42855738). Em petição apresentada no Id 44674140, os autores agravantes reconhecem a competência do foro goiano e requerem a desistência do recurso. Nesses termos, ante o requerimento dos recorrentes, HOMOLOGO a desistência dos presentes recursos, com fundamento no artigo 998 do CPC. Retire-se de pauta. I. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora